Tribunal: TJES
Processo: 5012786-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012786-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO WILLIAN BATISTA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL COMO UM TODO. FUGA PROLONGADA. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, ante a constatação de fuga ocorrida durante o regime semiaberto com trabalho externo, iniciada em 17/05/2023 e encerrada com recaptura em 05/03/2024, reputando-se não preenchido o requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta grave consistente em evasão, mesmo ocorrida há mais de doze meses, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos (CP, art. 83), sendo este último relativo à demonstração de mérito, responsabilidade e assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado.

4. A análise do requisito subjetivo não se limita ao interstício de 12 meses sem falta grave, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp 1.974.104/RS).

5. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo, que deve proceder a exame global e criterioso do comportamento do condenado.

6. A fuga prolongada compromete a demonstração de amadurecimento, responsabilidade e assimilação da terapêutica penal, elementos essenciais à verificação do mérito do sentenciado.

7. A decisão agravada mostra-se fundamentada e prudente, em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do condenado, e não apenas os 12 meses sem falta grave previstos no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

2. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo da execução, que deve analisar de forma global o mérito e a conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, I, II, III, “a” e “b”, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.161, REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023; STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/6/2020, DJe 10/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012786-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO WILLIAN BATISTA SANTANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
THIAGO WILLIAN BATISTA SANTANA
em face da r. decisão de mov. 115.1 da Execução Penal (pp. 01/02, ID 15341055) que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões, ao mov. 134.1 (pp. 3/7, ID 15341055), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional em 05/03/2025;
(ii)
o atestado de conduta carcerária classifica o comportamento do reeducando como “
bom
” nos últimos doze meses, não havendo registro de faltas disciplinares nesse período;

(iii)
a falta grave pretérita – a evasão encerrada em março de 2024 – não poderia macular o requisito subjetivo indefinidamente, sob pena de configurar uma reprimenda perpétua.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para conceder o benefício pleiteado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 141.2 (pp. 10/13, ID 15341055), pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 145.1 (pp. 14, ID 15341055).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17044730, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese, a r. decisão agravada fundamentou-se no fato de que o agravante, quando beneficiava do regime semiaberto com trabalho externo, evadiu-se em 17/05/2023, permanecendo foragido até sua recaptura em 05/03/2024.

Neste cenário, o Juízo de primeiro grau entendeu que “
Essa ocorrência compromete significativamente seu histórico prisional, tornando-o desfavorável à concessão do livramento condicional
”.

Embora a defesa argumente que o agravante não cometeu novas infrações nos últimos 12 (doze) meses, tentando fazer crer que os requisitos do art. 83, do Código Penal, estariam satisfeitos, a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional é muito mais ampla do que a mera verificação de um interstício temporal sem novas faltas.

A propósito, acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Não se trata de negar indefinidamente o benefício, mas de reconhecer que a demonstração de um comportamento verdadeiramente ressocializado demanda um período de observação mais consistente após uma falta de manifesta gravidade.

Com efeito, o atestado de “
boa
conduta
” emitido pela unidade prisional, embora seja um documento relevante, não vincula, por si só, o magistrado, que possui o dever de realizar uma análise holística e aprofundada do mérito do sentenciado, sopesando todo o seu histórico.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Portanto, irretocável a decisão de primeiro grau que, sopesando o histórico de fuga prolongada e recente recaptura, entendeu não satisfeito o requisito subjetivo, indeferindo o livramento condicional com arrimo na jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Desse modo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.